Tribunal: TJSP
Processo: 2277773-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse de imóvel. Decisão que concedeu ao agravado, em audiência, o direito de ouvir testemunhas previamente arroladas. Insurgência recursal da autora alegando que o réu não formulou pedido específico a respeito da prova testemunhal. Pretensão de reforma. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse de imóvel. Decisão que concedeu ao agravado, em audiência, o direito de ouvir testemunhas previamente arroladas. Insurgência recursal da autora alegando que o réu não formulou pedido específico a respeito da prova testemunhal. Pretensão de reforma. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Réu que, intimado, apresentou rol de testemunhas. O juiz é o destinatário da prova. Portanto, somente ele pode saber se está ou não convencido dos fatos alegados no processo e qual a prova que se faz necessária para o seu livre convencimento. Inocorrência de preclusão. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277773-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante RAYLA
SANTOS COSTA, é agravado JAILTON CARDOSO REGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
o efeito antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de
instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277773-11.2020.8.26.0000 -Voto no 22497
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de
posse de imóvel. Decisão que concedeu ao agravado, em
audiência, o direito de ouvir testemunhas previamente
arroladas. Insurgência recursal da autora alegando que o réu
não formulou pedido específico a respeito da prova
testemunhal. Pretensão de reforma. Pedido de concessão de
efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste
momento, diretamente pelo colegiado desta câmara
julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Réu
que, intimado, apresentou rol de testemunhas. O juiz é o
destinatário da prova. Portanto, somente ele pode saber se
está ou não convencido dos fatos alegados no processo e
qual a prova que se faz necessária para o seu livre
convencimento.
Inocorrência
de
preclusão.
Efeito
antecipatório recursal indeferido e, na sequência, desde já
julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida.
Recurso não provido.
VOTO n° 22497
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAYLA SANTOS COSTA contra a r. decisão proferida durante a audiência
de instrução (fls. 304/305 do principal) que deferiu a oitiva de
testemunhas pelo agravado sem que este tivesse requerido
anteriormente, de forma específica, quando intimado para tanto.
Irresignada, narra a autora, em resumo, que “o
agravado, em seu “pedido de provas” de fls. Não postulou pelo
deferimento de qualquer prova. Simplesmente arrolou testemunhas, mas
não postulou pela oitiva destas. Dessa forma, entende a Agravante que o
Agravado não requereu, de forma legal, a oitiva de testemunhas. O
requerimento do Agravado, no sentido de que pretendia ouvir
testemunhas,
afastaria
qualquer
efeito
preclusivo.
Entretanto,
a
preclusão está atrelada à omissão pelo Agravado de postular por provas.”
(fls. 3). Salienta ainda que “o Juízo agravado não poderia ter realizado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277773-11.2020.8.26.0000 -Voto no 22497
3
oitiva das testemunhas do Agravado, bem com aceitar a juntada de
novos documentos aos autos, sem prévio requerimento para tanto” (fls.
5). Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo, ao final, pelo provimento
do recurso.
No processo principal foi concedido à autora
agravante os benefícios da gratuidade da justiça (fls. 43). O agravado
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 8/11).
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, em sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração
de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto
no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos
estes do CPC.
In casu, o agravado, em sua contestação, protestou
pela prova oral e arrolou testemunhas (fls. 58). E ainda, quando instado
a especificar as provas que pretendia produzir, requereu a expedição de
ofícios e, por fim, arrolou novamente as testemunhas (fls. 127/130).
Em seguida, a decisão proferida a fls. 137/138 do
principal deferiu a produção de prova testemunhal pelas partes e
determinou que arrolassem testemunhas, caso ainda não tenha sido
feita.
Ora, se o agravado, intimado a especificar as provas
que pretendia produzir, arrolou testemunhas, está claro que pretendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277773-11.2020.8.26.0000 -Voto no 22497
4
ouvi-las em audiência.
Lembre-se que, com relação à dilação probatória,
dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil: Caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Assim, mesmo que não houvesse pedido expresso
das partes, o magistrado de 1o grau, como destinatário da prova, podia
entender necessária a produção de prova oral para efetiva elucidação da
questão sub judice.
De fato, compete exclusivamente ao magistrado
avaliar a necessidade de produção de prova para a formação de sua
convicção pessoal acerca da lide, não cabendo à parte agravante se
insurgir contra tal realidade.
De rigor, assim, a manutenção da decisão agravada.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados nas razões recursais, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo
por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)